Tribunal: TJPA
Processo: 0001176-42.2006.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001176-42.2006.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ABAETETUBA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
MARCELINO DA COSTA FARIAS
ADVOGADOS: LUIZ ROBERTO DOS REIS E MARCOS NEEMIAS NEGRÃO REIS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121,
CAPUT,
CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E/OU PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Da análise dos autos, verifica-se que não houve a ocorrência de qualquer tipo de prescrição, pois, com a condenação do réu à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, conforme estabelece o inciso III do art. 109 do CPB. Deste modo, observa-se que, entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia, publicação da sentença de pronúncia e publicação da sentença condenatória), excetuando-se o tempo em que o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos, passaram-se, aproximadamente, apenas 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, tempo que não excede o lapso prescricional acima mencionado.
2. A ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, devidamente corrigida neste voto, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCELINO DA COSTA FARIAS, em face de decisão da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 121,
caput,
do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 18.06.2006, por volta das 14h30, havia um grupo reunido na casa da vítima José de Nazaré da Cunha Ribeiro, quando chegou o acusado e, a certa altura, sem motivo aparente, sacou um revólver e atirou contra José, ceifando sua vida, e contra Jorge Miguel Pinto Moraes, lesionando-a gravemente.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando-se a pena máxima em abstrato
, ou, ainda, a ocorrência da
prescrição retroativa, levando em conta a pena em concreto aplicada pelo juiz de 1º grau
, bem como, o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

No
mérito,
argumenta a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, feita de forma genérica, baseada em informações hipotéticas. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
PRELIMINAR
1. Da Ocorrência de Prescrição

O apelante requer,
preliminarmente,
a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando-se a pena máxima em abstrato
, ou, ainda, a ocorrência da
prescrição retroativa, levando em conta a pena em concreto aplicada pelo juiz de 1º grau
, bem como, o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que
não houve a ocorrência de qualquer tipo de prescrição
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o cálculo do prazo prescricional deve levar em conta o
quantum
da pena aplicada em concreto, e não pela pena máxima abstrata.

Vê-se que a pena definitivamente aplicada ao crime de homicídio simples, pelo qual o réu foi condenado, foi de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

Assim,
tem-se que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos
, conforme estabelece o inciso III do art. 109 do CPB.

Frise-se que, no presente caso,
o processo e o prazo prescricional foram suspensos na data de 22.04.2008
, em face de o réu, citado por edital, não ter comparecido em Juízo e nem constituído advogado (fls. 37).
A marcha processual só foi retomada em 27.02.2014
, quando o apelante compareceu em juízo, através de seu advogado, requerendo a juntada do mandato procuratório (fls. 55).

Ora,
sabe-se que a suspensão do processo, embora não constante do art. 116 do CPB, é causa suspensiva da prescrição
, por expressa disposição do
art. 366 do CPP
. Portanto,
o lapso de tempo anterior à suspensão deve ser computado para o cálculo prescricional
.

Assim, observa-se que
entre a data do recebimento da denúncia (14.11.2007), às fls. 30, e o dia do início da suspensão do processo (22.04.2008), às fls. 37,
transcorreram 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias
; entre a data do término da suspensão do processo (27.02.2014), às fls. 55, e da sentença de pronúncia (03.05.2016), às fls. 118/121, passaram-se
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias
; e entre a data da referida pronúncia e da sentença condenatória (13.06.2019), às fls. 169/172, foram mais
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
.
Somados os dois períodos, chega-se a um total de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias
,
tempo que
não
excede o lapso prescricional de doze anos acima mencionado.

Em verdade, a prescrição, no caso em tela e até o presente momento, levando em conta que o último marco interruptivo foi a sentença condenatória, somente ocorrerá em
12.06.2031
.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.
MÉRITO
1. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

Argumenta, o apelante, a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, feita de forma genérica, baseada em informações hipotéticas. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 169/172):
¿Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a fixar a pena analiticamente.
Considerando a culpabilidade evidenciada, eis que o réu agiu com dolo; o acusado não registra antecedentes criminais; sua conduta social e sua personalidade não foram aferidas nos autos. Os motivos do crime injustificáveis, não sendo possível comprovar que a vítima tenha contribuído para a prática do crime; as circunstâncias que lhe são desfavoráveis, sendo praticando delito de homicídio porquanto poderia ter evitado tal episódio; consequências do crime desfavoráveis ao réu, posto que a vítima perdeu a vida, deixando familiares carentes de seu convívio. Em sendo assim, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.
Em segunda fase, presente a atenuante da confissão do acusado, pelo que reduzo a pena em seis meses, fixando-a em 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Na terceira fase, não há nenhuma circunstância a considerar, pelo que torno a pena definitiva em 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que respondeu o processo solto, não havendo motivos para justificar a sua prisão cautelar.
Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena.¿

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
08 (oito) anos de reclusão
, por
considerar desfavoráveis quase todas as

circunstâncias judiciais, com exceção dos maus antecedentes, personalidade e conduta social.
Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para a maioria destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, eis que, de acordo com as provas dos autos, ele atirou no peito da vítima, de supetão, sem que tivesse havido qualquer discussão anterior entra ambas, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Tenho os
antecedentes
como favoráveis, tal qual o magistrado de 1º grau, diante da inexistência de certidão de antecedentes com sentenças criminais transitadas em julgado.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
não há, nos autos, elementos que permitam sua valoração, pelo que, tenho-as como favoráveis.

Os
motivos do crime
não ficaram claros nos autos, não podendo desfavorecer o réu.

Em relação às
circunstâncias do crime
, estas não o favorecem, ante a audácia de cometer o crime no interior da casa de conhecidos, onde se encontravam várias pessoas assistindo a um jogo de futebol, e diante da premeditação do réu, que já tendo ido para lá com uma arma de fogo.

No tocante às
consequências
, tenho-as, igualmente, como desfavoráveis, tendo em vista que a vítima deixou órfãos três filhos menores de idade.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, em que pese a indevida justificação das referidas circunstâncias judiciais, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de quatro circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, sua pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio legais, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio simples vai de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Mister ressaltar que a pena ainda foi diminuída na segunda fase, em razão da confissão espontânea, restando definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
quantum
este que deve permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada pela Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora